Tribunal: TJBA
Processo: 8005525-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005525-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DDA DINAMICA DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE CORRETAMENTE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE NÃO É CABÍVEL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM O FIM DE DISCUTIR A LEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA QUE CONSTA NA CDA COMO CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, POR EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A MULTA DE 60% DO VALOR DO IMPOSTO NÃO RECOLHIDO TEMPESTIVAMENTE, ESTABELECIDA NO ART. 42, II, ALÍNEA “
D
”, DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/1996, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS:
No caso vertente,
a Execução Fiscal foi ajuizada na data de 10/03/2020 (ID n.º 48445177)
. O Magistrado precedente proferiu despacho determinando a citação da Empresa Executada, ora Agravante, na data de 24/03/2020 (ID n.º 49752520), quando já vigorava a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (LC n.º 118/2005),
interrompendo o prazo prescricional.
Ademais, nos termos da jurisprudência pátria,
“
Inexistindo nos autos prova da data da notificação do contribuinte,
considera-se como termo inicial da prescrição a data em que o débito foi inscrito em dívida ativa
”
TJMG - Apelação Cível 1.0056.14.025483-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2016, publicação da súmula em 16/03/2016)

II - Da análise dos fólios, constata-se a existência da data em que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa (12/01/2020), consoante PAF de n.º
113837.0004/19-0
, conforme certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º 48445184).
Portanto, a data de 12/01/2020 configura a data da constituição definitiva do crédito tributário. Por conseguinte, observa-se que não ocorreu a prescrição dos créditos tributários de ICMS.

III-
REQUERIMENTO DA AGRAVANTE DE RECONHECIMENTO
D
A ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO FISCAL, POR ENTENDER QUE NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, ARGUMENTANDO QUE TAL MATÉRIA NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA:
em consonância com o entendimento recente do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, que
“
não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário
”.
Isso porque,
“
presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória
”
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Min GURGEL DE FARIA, 1ªT, julg. 01/07/2019, DJe 07/08/2019)

IV -
Verifica-se que
na
Execução Fiscal originária, a Empresa Agravante opôs exceção de pré-executividade (ID n.º 80472393) alegando a “
inclusão indevida dos diretores na certidão de dívida ativa
”.
Ocorre que, conforme entendimento do STJ acerca da matéria posta à análise, a certidão de dívida ativa (CDA) possui presunção de legitimidade.

V - Desse modo, a demonstração da irresponsabilidade tributária dos referenciados diretores demanda prova,
a qual deve ser apresentada em sede embargos à execução fiscal
, isto é,
“
presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória
”
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Min GURGEL DE FARIA, 1ªT, julg. 01/07/2019).

VI -
AUSÊNCIA

DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA:
O
bserva-se que a multa de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto não recolhido tempestivamente, estabelecida expressamente no art. 42, inciso II, alínea “
d
”, da Lei Estadual n.º 7.014/1996
(
que trata do ICMS no Estado da Bahia
) e que está devidamente prevista na certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º 48445184,
está em consonância com a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que
a multa moratória somente será abusiva caso seja superior ao montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido tempestivamente
, ou seja,
“
são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido
”.

VI
I
- Impositiva é a manutenção, na íntegra, do
decisum
agravado.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8005525-69.2024.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, a
DDA DINÂMICA DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A
,
e, como
Agravado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
DDA DINÂMICA DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E TRANSPORTES S/A
.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA